Tribunal: STJ
Processo: 5832831-61.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949038 - GO (2025/0193841-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DIRCE GARIBALDE PEREIRA
ADVOGADOS
: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: GS SHOPPING CENTER S.A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO GOIÂNIA SHOPPING
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - MG149255
RAÍSSA ALVES SILVA - MG185697
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: d9a8bdfe-31d0-4125-98f2-62872d1e8682

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949038 - GO (2025/0193841-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA DIRCE GARIBALDE PEREIRA
ADVOGADOS
: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: GS SHOPPING CENTER S.A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO GOIÂNIA SHOPPING
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - MG149255
RAÍSSA ALVES SILVA - MG185697
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que não
houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial.
Nas razões do agravo interno (fls. 667/670), a parte agravante defende que
teria impugnado efetivamente todos os fundamentos.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada.
Impugnação apresentada às fls. 678/682.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51481052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:59
Código de Controle do Documento: 80154d72-5a02-4560-92e1-c7b03c20aaa9

Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial, considerando a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
e a deficiência de cotejo analítico.
Entendo que, de fato, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
deficiência de cotejo analítico.
Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 746.775/PR, do qual foi relator para acórdão o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois o
conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,

CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
Documento eletrônico VDA51481052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:59
Código de Controle do Documento: 80154d72-5a02-4560-92e1-c7b03c20aaa9

regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EA
EA
RESP 701.404/SC,
e EA
REsp 746.775/SC
REsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso" (ASSIS,
error in iudicando
error in procedendo
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EA
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
REsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Assim, não há reparos a fazer na decisão da Presidência desta Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:59
Código de Controle do Documento: 80154d72-5a02-4560-92e1-c7b03c20aaa9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.038 / GO
Número Registro: 2025/0193841-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04028456720148090051 4028456720148090051 583283161 58328316120248090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DIRCE GARIBALDE PEREIRA
ADVOGADOS : OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: GS SHOPPING CENTER S.A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO GOIÂNIA SHOPPING
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - MG149255
RAÍSSA ALVES SILVA - MG185697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DIRCE GARIBALDE PEREIRA
ADVOGADOS : OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
Documento eletrônico VDA51810188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: 86ac3188-48a7-477a-aa9f-53563af62647

AGRAVADO
: GS SHOPPING CENTER S.A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO GOIÂNIA SHOPPING
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - MG149255
RAÍSSA ALVES SILVA - MG185697
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:32
Código de Controle do Documento: 86ac3188-48a7-477a-aa9f-53563af62647